Tribunal: TJMT
Processo: 1016388-75.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016388-75.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Penas restritivas de direitos]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 060.993.681-67 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO
IMPETRANTE: LOURIVAL DA CRUZ DIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE CONFIGURADA - PRÁTICA DE CRIME DOLOSO NO CURSO DO CUMPRIMENTO DA PENA - REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - REGRESSÃO DEFINITIVA DO REGIME PRISIONAL - CONSEQUÊNCIAS LEGAIS –
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER PASSÍVEL DE SER SANADO MEDIANTE
HABEAS CORPUS -
DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O
Habeas Corpus
não é a via processual adequada para deduzir questões próprias do processo de execução criminal, porque a competência privativa originária é do Juízo das Execuções Criminais, cujas decisões são atacáveis por via de agravo em execução, limitando-se à análise da legalidade da prisão.

Tendo a apuração dos fatos imputados ao paciente ocorrido da maneira devida, com designação de audiência de justificação, sendo oportunizado o contraditório e a ampla defesa, não há que se falar em constrangimento ilegal.

Considerando que o paciente incorreu em
falta grave
, consistente na prática de fato definido como crime doloso, mostra-se correta a regressão do regime prisional.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016388-75.2023.8.11.0000

PACIENTE: LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO
IMPETRANTE: LOURIVAL DA CRUZ DIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado
Lourival Da Cruz Dias
em benefício de
LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Aduz que o paciente sofreu regressão em virtude do suposto cometimento de novo crime no curso da execução.

Neste contexto, sustenta-se que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Postula, ao final, a concessão da liminar e, no mérito, o provimento do
habeas corpus
, com a finalidade de revogar a prisão cautelar decretada na origem, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida, consoante ID.
178986169
.

As informações de praxe foram remetidas pela autoridade coatora, esclarecendo que em
30/06/2023
,
realizou-se a audiência de custódia e justificação, ocasião que
“não acolheu a justificativa do paciente e determinou a regressão definitiva, ante o cometimento de novo crime e a impossibilidade de localização do paciente para intimações pela mudança de endereço sem comunicação do Juízo.” Id.
180777175.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, conforme id.
183076193
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO
IMPETRANTE: LOURIVAL DA CRUZ DIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente em virtude da decisão que o regrediu definitivamente.

Consoante registrado na liminar, diferente do alegado na inicial, na hipótese, houve regressão de regime,
a qual em nada se confunde com a prisão cautelar.

Ao regredir definitivamente o paciente o Magistrado consignou:

“(...)1. Trata-se de guia de execução penal definitiva, aportou-se comunicação de que o reeducando não cumpriu com as medidas restritivas de direito impostas, bem como não foi encontrado no endereço fornecido para ser intimado da conversão da pena em privativa de liberdade. Após aportou a comunicação do cometimento de novo fato delituoso comunicado no processo nº 1002052-76.2022.8.11.0008 tipificado no art. 12 (posse irregular de arma de fogo e munições) da Lei 10.826/03.

3. Realizou-se justificação nesta data, após, manifestou-se as partes.

4. O recuperando deve ter o regime de cumprimento de pena regredido. Isto porque, em princípio, cometeu falta grave consistente no descumprimento das condições especiais fixadas por este Juízo da execução deixando de pedir autorização para mudança de domicilio, além de não ter se despendido de informar o novo endereço e permanecendo por mais de 10 anos foragido.

5. Tal realidade, nos termos dos artigos 50, VI, e 39, V, ambos da LEP, constitui falta grave, e, por força do que dispõe os artigos 118, I e 146-C, parágrafo único, I, da LEP, aquele que cumpre reprimenda penal estará sujeito à regressão ao regime mais gravoso se praticado fato definido como crime doloso ou falta grave.

6. Ademais, vale anotar que, consoante uníssona jurisprudência, no que tange à informação de prática de novo crime,
não se exige a condenação definitiva para que haja a regressão definitiva porque os artigos acima citados apenas exige a pratica de fato definido como crime doloso,
sem qualquer exigência acerca do eventual trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória (STJ/526), em pese a existência de repercussão geral no STF nos autos do RE 776.823.

8. Posto isso, decreto a regressão de regime, devendo o recuperando passar a cumprir pena pelo presente feito no regime fechado,
iniciando novo lapso temporal para obtenção de benefício de progressão de regime, exceção feita ao livramento condicional (STJ/441), indulto e comutação (STJ/535).

9. Em relação à progressão de regime, fixa-se como data base a última prisão ocorrida no dia 29 de junho de 2023. Revogo 1/3 de eventuais dias declarados remidos no período, conforme o disposto no art. 127 da LEP.

10. Ademais, HOMOLOGO o cálculo que ora for juntado para que surta seus efeitos legais, sem prejuízo de posterior reanálise em eventual impugnação das partes.

11. Aguarde-se o implemento do prazo para eventual concessão de benefício ou sua postulação.

12. Intimado o recuperando neste ato.

13. Determino caso necessário à realização de novo cálculo de pena aos termos da presente decisão.

15. Expeça-se mandado de prisão e registro junto ao BNMP. (...)”

Na hipótese, agiu acertadamente o Magistrado singular, o qual em decisão fundamentada, em observância aos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa,
em audiência de justificação realizada em
30/06/2023
, reconheceu a prática de falta grave, determinando a regressão definitiva, com o retorno do reeducando ao regime fechado de cumprimento de pena.

É sabido que o cometimento de falta grave autoriza a regressão de regime, a perda dos dias remidos e ainda, interrompe a contagem do prazo para obtenção de benefícios, incidindo em nova data-base para o cômputo do interstício exigido para alcance dos mesmos, vertentes à fase executória da pena.

Assim, não verifiquei no ato do Juiz indicado como autoridade coatora, nenhum constrangimento ilegal ou abuso de poder passível de ser sanado mediante
habeas corpus
.

Registre-se, ainda, que somente se admite a utilização do citado remédio constitucional em substituição de recurso próprio
nos casos de flagrante ilegalidade do ato apontado como coator,
não sendo a suposta urgência do caso autorizadora da substituição do procedimento próprio por outro que seja mais célere.

Ante o exposto, não vislumbrando o alegado constrangimento ilegal, em consonância com o parecer ministerial, VOTO no sentido de
denegar a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023